Tribunal: TJDFT
Processo: 0785601-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 42/TUJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
II. Caso em Exame
2. Embargos opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que afastou a prescrição e condenou ao pagamento de R$ 894,01, reconhecidos administrativamente.
3. Alegação de omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula no 42/TUJ e do art. 9o do Decreto no 20.910/32. Requer o acolhimento para pre-questionar a matéria nos Tribunais Superiores.
4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, defendendo a suspensão da prescrição até o ajuizamento da ação.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia reside na existência ou não de omissão e contradição no acórdão que afastou a prescrição com base na Súmula no 42/TUJ e na jurisprudência do STJ, considerando o reconhecimento administrativo da dívida sem manifestação expressa de recusa ao pagamento, bem como, o prequestionamento da matéria perante os Tribunais Superiores.
IV. Razão de Decidir
6. O acórdão embargado aplicou corretamente a Súmula no 42/TUJ e o Tema Repetitivo n° 1.109/STJ
7. A prescrição permanece suspensa enquanto não houver ato inequívoco da Administração revelando a intenção de não pagar.
8. O processo administrativo aberto em junho de 2024 reafirma o reconhecimento da dívida e a expectativa de pagamento.
9. Sobre o prequestionamento, cumpre esclarecer que, nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme dispõe o Enunciado no 125 do FONAJE.
10. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorre de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/03/2009). Ademais, é inadmissível Recurso Especial interposto contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, nos termos da Súmula no 203 do STJ. Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional, razão pela qual o pedido formulado pelo embargante deve ser rejeitado.
V. DISPOSITIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 9o do Decreto no 20.910/32
• Art. 4o do Decreto no 20.910/32
• Art. 202, VI, do Código Civil
• Art. 487, II, do CPC
• Súmula no 42/TUJ
• Súmula no 383/STF
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): N/H